Tribunal: TJDFT
Processo: 0034713-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CARACTERIZADA. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA. RESULTADO NÃO UNÂNIME. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM. PROCEDIMENTOS DO ART. 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO.

1. Considera-se omisso o acórdão que não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício.

2. O julgamento dos embargos de declaração, com resultado não unânime, em razão da divergência instaurada, deve obedecer aos critérios de ampliação do quórum do colegiado, nos moldes do art. 942 do Código de Processo Civil.

3. Acórdão declarado nulo por error in procedendo. O julgamento prosseguirá em sessão com a convocação dos demais julgadores integrantes do colegiado.

4. Embargos de declaração providos.